Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE INTERDIÇÃO CONTRA A AUTORA AJUIZADA ANTERIORMENTE. CURATELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE INTERDIÇÃO JULGADO PROCEDENTE. ANÁLISE QUANTO AO CONTEXTO À ÉPOCA DA OUTORGA DE PODERES NA PROCURAÇÃO AOS CAUSÍDICOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVAS ROBUSTAS. INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA DO CURADOR E AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c perdas e danos e indenização por danos morais ajuizada em 9/6/2019, quando se encontrava pendente de apreciação ação de interdição ajuizada pelo genitor da autora em seu desfavor, em 7/5/2018. Na aludida ação de interdição, a curatela provisória da interditanda foi decretada em 10/7/2020, e a prolação da sentença ocorreu em 22/4/2022, julgando-se procedente o pedido.

2. A curatela constitui medida protetiva extraordinária e traduz instrumento que visa preservar a dignidade da pessoa considerada incapaz para expressar sua vontade ou praticar certos atos da vida civil, especialmente aqueles relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos dos arts. 1.767, I, do CC, 84, § 3o, e 85, § 2o, da Lei n. 13.146/15.

3. A despeito de a procuração outorgada pela autora aos causídicos para ajuizamento da presente ação, em 2019, possuir data anterior à decretação da curatela provisória, em 2020, e à interdição, em 2022, vislumbra-se que a ação de interdição, com pedido de tutela de urgência, foi ajuizada previamente pelo genitor, em 2018, exsurgindo necessária, por cautela e prudência, análise pormenorizada do contexto fático vivenciado pela autora quando da realização dos reportados atos, com o fito de resguardar sua própria esfera jurídica e os seus interesses.

4. Do exame detido do arcabouço probatório, mormente dos documentos coligidos e da narrativa delineada pelas partes, bem como em consonância com o parecer exarado pelo Ministério Público em primeira e segunda instâncias, depreende-se que a autora, ora apelante, diagnosticada com Transtorno Delirante Persistente na perícia judicial psiquiátrica realizada na ação de interdição, não possuía plena capacidade de praticar os atos concernentes à outorga da procuração, em 8/5/2019, e o consequente ajuizamento da presente ação declaratória, em 9/6/2019.

5. Sabendo-se que compete ao curador, com autorização judicial, propor em juízo as ações no interesse do curatelado, à luz do disposto nos arts. 1.748, V, e 1.774, do CC, revela-se hígida a r. sentença que extinguiu o feito, por ausência de pressuposto processual (art. 485, VI, do CPC).

6. Recurso conhecido e desprovido.